Tribunal: TJES
Processo: 5010282-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010282-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RECORRIDO: LARISSA SILVA DE CASTRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. REPAROS NO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais para condenar o Município da Serra em danos materiais e morais, em decorrência da queda de um tronco de árvore no veículo automotor da parte demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na manutenção da árvore teria nexo de causalidade com os danos suportados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A teoria do risco administrativo, prevista no artigo 37, § 6º, da CF, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de omissões específicas, exigindo apenas a comprovação do nexo entre a omissão e o dano. Não há necessidade de demonstrar culpa ou dolo.

04. O Município tem o dever de conservar, manter e fiscalizar as árvores nas vias públicas, garantindo que a arborização não comprometa a segurança da população, assegurando o uso adequado e seguro das vias públicas.

05. Danos materiais e morais evidenciados da forma como fixados na sentença, Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Município é objetivamente responsável pelos danos materiais e morais decorrentes da omissão na manutenção de árvore em via pública, bastando a comprovação do nexo causal entre a omissão e o dano, conforme a teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6º, da CF/1988."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação, 024060009255, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2011, Data da Publicação no Diário: 27/09/2011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010282-97.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO:

LARISSA SILVA DE CASTRO

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. REPAROS NO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais para condenar o Município da Serra em danos materiais e morais, em decorrência da queda de um tronco de árvore no veículo automotor da parte demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na manutenção da árvore teria nexo de causalidade com os danos suportados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A teoria do risco administrativo, prevista no artigo 37, § 6º, da CF, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de omissões específicas, exigindo apenas a comprovação do nexo entre a omissão e o dano. Não há necessidade de demonstrar culpa ou dolo.

04. O Município tem o dever de conservar, manter e fiscalizar as árvores nas vias públicas, garantindo que a arborização não comprometa a segurança da população, assegurando o uso adequado e seguro das vias públicas.

05. Danos materiais e morais evidenciados da forma como fixados na sentença, Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Município é objetivamente responsável pelos danos materiais e morais decorrentes da omissão na manutenção de árvore em via pública, bastando a comprovação do nexo causal entre a omissão e o dano, conforme a teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6º, da CF/1988."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação, 024060009255, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2011, Data da Publicação no Diário: 27/09/2011.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de uma Ação Ordinária movida por Larissa Silva de Castro contra o Município de Serra, buscando indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que, em 15 de dezembro de 2021, um tronco de árvore caiu sobre seu veículo, causando danos. Ela pagou R$ 1.807,00 pelo seguro e solicitou a restituição desse valor, além de indenização por danos morais, pois ficou sem o carro durante as festas de final de ano.

O Município de Serra argumentou que não tinha responsabilidade pelos danos e pediu a improcedência do pedido. No entanto, o juiz decidiu que o Município era responsável, pois houve negligência na manutenção da árvore, o que caracteriza omissão específica, tendo julgado procedente os pedidos autorais da seguinte maneira:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na Inicial para condenar o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar à Autora LARISSA SILVA DE CASTRO a quantia de R$ 1.807,00 (mil oitocentos e sete reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (15/12/2021), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil”
.

Irresignado, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da r. sentença de primeiro grau, para julgar os pedidos autorais improcedentes, por entender ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a omissão da Administração Pública.

A Recorrida, em suas razões recursais, pleiteou pela manutenção da sentença em sua integralidade, bem como a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos omissivos específicos, ou seja, o Estado tem o dever de agir e não o faz, será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu de sua omissão (art. 37, §6º, da CF).

No caso em apreço, o Município é incumbido do dever de conservação, manutenção e fiscalização das árvores, devendo assegurar que as vias públicas arborizadas não comprometam a segurança da sociedade/transeuntes, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Neste sentido, coaduno com o entendimento exarado na r. sentença (ID 9208179):

“A teoria do risco administrativo atribui ao Estado e às empresas prestadoras de serviços públicos, à responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa, sendo as suas responsabilidades civis, pelos danos causados a terceiros decorrentes da atuação dos agentes públicos, nessa qualidade, objetiva, o que significa dizer que inexiste a necessidade do prejudicado provar a culpa do agente ou dos empregados das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos.

Contudo o caso descreve hipótese de omissão do ente estatal no exercício de sua atividade precípua. Em casos tais, doutrina e jurisprudência sedimentaram entendimento tratar-se de exceção à regra da responsabilidade objetiva do Estado, devendo ser demonstrado dolo ou culpa na conduta omissiva. Ademais, necessária se fará a demonstração do nexo de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido.

Nesse sentido, o Poder Público não se vê obrigado a indenizar todo e qualquer caso, sendo necessária a verificação de sua culpa (ou dolo), a relação de causalidade entre a ação/omissão administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

No caso em apreço, é importante ressaltar que os fatos narrados nos presentes autos se amoldam à responsabilidade civil do Estado. Isto porque para que haja o reconhecimento da responsabilidade do Estado, é necessário que seja comprovado todo o evento lesivo, bem como o dano e o nexo causal, o que ocorreu in casu, uma vez que a Autora comprovou nos autos que os danos sofridos decorreram da queda de um tronco de árvore de via pública sobre seu veículo.

No mais, sobreleva consignar que fica configurada a omissão específica do Réu no que se refere à conservação urbanística. Isso porque, as árvores plantadas em via pública integram o patrimônio da cidade, de forma que cabe ao Município sua fiscalização e manutenção. Nesse sentido, a queda de um tronco está diretamente relacionada à negligência da municipalidade, fato que enseja a reparação dos danos causados”.

Observo, contudo, que assim não agiu o recorrente, eis que dos elementos probatórios dos autos verifica-se que um tronco de árvore caiu sobre o veículo da recorrida, como se vê no ID 9208162.

Insta frisar que o Município não trouxe aos autos qualquer prova de algum fato para afastar a sua responsabilidade, como laudos de análise da árvore que ateste seu bom estado de conservação. Com isso, posto que não se trata de uma queda provocada por chuvas desmedidas ou outro agente natural, mostra-se patente a ausência de conservação da árvore por parte do município. Porém, se o Município tivesse cumprido o seu dever de fiscalizar a árvore em questão, o dano poderia ter sido evitado.

A conduta do Recorrido gerou danos ao veículo do recorrente, visto que, se tivesse cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MATERIAIS - QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA - OMISSÃO ESPECÍFICA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público amolda-se à teoria do risco administrativo, valendo o entendimento para as condutas estatais comissivas e as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

2. A queda de árvore sobre veículo na via pública enseja a responsabilização do município pelos danos causados, quando não comprovada uma das excludentes (culpa exclusiva da vítima, força maior ou fato de terceiro).

V.V. 3. Para que surja o dever de indenizar, na modalidade culposa, é mister que concorram três elementos: o dano, a conduta ilícita e o nexo causal entre os dois primeiros. Consequentemente, ausente prova da omissão do poder público, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.253098-2/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE. CULPA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teoria do risco administrativo, prevista no §6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder pelos atos praticados por seus agentes, independentemente se culposos ou não, que causarem danos a outrem. Ocorre que, tratando-se de danos advindos da falta de um serviço público, é preciso perquirir se o Poder Público tinha o dever legal de prestá-lo e impedir o resultado ou se ocorreu um caso fortuito ou força maior. 2. Sendo de responsabilidade do município fiscalizar a arborização local, induvidosa é a sua responsabilidade pelos danos causados por sua queda sobre bens particulares, não havendo que se falar em ocorrência de caso fortuito (evento imprevisível) ou força maior (evento previsível mas inevitável). 3. Levando em conta o grau de zelo do profissional e a complexidade apresentada pela causa, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a teor dos parágrafos 3° e 4° do art. 20 do CPC. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024060009255, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2011, Data da Publicação no Diário: 27/09/2011)

Desta forma, entendo que restou comprovado os danos (materiais e morais), devendo a sentença ser deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com base no Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)